Tribunal: TJSP
Processo: 1513763-52.2024.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
TRÁFICO DE ENTORPECENTES e ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO – PRELIMINAR – Ilicitude da prova não configurada. Denúncia anônima. Delatio criminis, busca domiciliar realizada por policiais militares. Diligência que não foi aleatória, mas lastreada em elementos concretos. Fundada suspeita evidenciada. Crime permanente e estado de flagrância – Rejeição.
MÉRITO – Configuração.

Ementa:
TRÁFICO DE ENTORPECENTES e ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO – PRELIMINAR – Ilicitude da prova não configurada. Denúncia anônima. Delatio criminis, busca domiciliar realizada por policiais militares. Diligência que não foi aleatória, mas lastreada em elementos concretos. Fundada suspeita evidenciada. Crime permanente e estado de flagrância – Rejeição.
MÉRITO – Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Confissão judicial de Paulo (tráfico) corroborada pelos depoimentos dos policiais militares, tudo em harmonia com o conjunto probatório. Negativa do réu quanto ao delito de adulteração de sinal identificador de veículo isolada e refutada pela robusta prova oral e pujante conjunto probatório. Motocicleta com números de chassi e motor adulterados. Elemento subjetivo bem delineado. Dolo eventual contemplado expressamente no tipo penal do artigo 311, § 2o, III, do CP. Precedentes desta C. Câmara e E. Corte – Violação ao artigo 155 do CPP não caracterizada – Apreensão de expressiva quantidade e variedade de entorpecentes (mais de 05 tijolos de maconha, com peso líquido de 4,69 quilogramas e 02 porções de K2, com massa de 301,5 gramas), além de rolo de plástico filme (tipo PVC), balança de precisão, celulares e motocicleta – Condenação mantida.
PENAS e REGIME DE CUMPRIMENTO – Bases do tráfico acima dos pisos (1/6). Expressiva quantidade de drogas apreendidas (mais de 05 quilogramas). Precedentes do C. STJ. Iniciais do delito de adulteração nos mínimos – Dupla reincidência. Compensação integral de uma das agravantes com a confissão espontânea em relação ao tráfico (Tema no 585 do C. STJ). Utilização da recidiva remanescente, exclusivamente, para afastar a causa de diminuição do crime contra a saúde pública, sem o correspondente acréscimo na etapa intermediária. Manutenção. Conformismo do Ministério Público (vedada a reformatio in pejus). Exasperação das reprimendas do delito de adulteração de sinal (1/5) – Incabível o redutor do § 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/06 – Concurso material – Regime inicial fechado – Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou a concessão do sursis (CP, artigos 44, I, II e III; e 77, I, II e III) – Apelo desprovido.